Tribunal: STF
Processo: HC 258286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 215.756/ES.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “(...) a concessão da ordem de soltura do indiciado, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA, OU IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal; 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de RICARDO. 



    Pugno pela medida cautelar de uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTO, art. 319 do CPP, inciso IX (nove). 



    Outrossim, o indiciado firma o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, além de firmar o compromisso do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante anexou decisão proferida pelo STJ, ora autoridade coatora, referente a outro paciente. Isso porque, consta como ato coator, documento juntado aos autos pela impetrante (e-doc. 13) alusivo à pessoa estranha aos autos (André da Silva Passos).



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente